Tribunal: TJDFT
Processo: 0736437-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736437-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO RIBEIRO DUARTE RECORRIDO: DEISSIVAL TAVARES DE SOUZA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NOTA PROMISSÓRIA. NOVAÇÃO. ANIMUS NOVANDI. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. EMBARGOS À MONITÓRIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ALEGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS DE MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A matéria não suscitada em primeiro grau denota inovação recursal, o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, conforme art. 700 do Código de Processo Civil. 3. A novação é uma modalidade de extinção de obrigação em virtude da constituição de nova obrigação substitutiva da originária. No caso, a emissão de nota promissória constituiu mera renegociação e não novação, pois ausentes os dois requisitos da novação, quais sejam, a constituição de nova obrigação e o ânimo inequívoco de novar. 4. Previsto contratualmente o termo de inicial para cômputo dos juros moratórios, este deve ser aplicado, do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, pilares do direito contratual. 5. Recurso conhecido em parte e em parte provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado atribuiu interpretação divergente aos artigos 397 e 405, ambos do Código Civil, pois, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento de cada parcela da obrigação deve ser o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Colaciona ementas de julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos artigos do Código Civil indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Outrossim, quanto ao suposto prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009